Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-72.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. TEMA 986/STJ.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito, deferiu tutela de urgência para determinar que o ente público se abstenha de incluir a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência vindicada.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do Tema 986 (REsp 1.692.023/MT e outros), firmou tese de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, pois a transmissão e a distribuição estão contidas nas operações relacionadas à energia elétrica e são componentes do preço total da operação mercantil.
4. Em razão da medida cautelar concedida pelo STF na ADI no 7195, que suspendeu os efeitos do art. 3o, X, da LC no 87/1996 com redação dada pela LC no 194/2022, permanece vigente a sistemática anterior que permite a inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do ICMS.
5. Em caso de eventual improcedência da ADI no 7195, o sistema processual pátrio põe à disposição da parte interessada meios para vindicar possíveis valores indevidamente pagos.
6. Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não demonstrados.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, conforme a tese firmada no Tema 986 do STJ.
2. A ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC acarretará o indeferimento do pedido de tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7195, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023; STJ, EREsp no 1163020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/03/2024 (Tema 986).